Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-89.2018.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR PRINCIPAL E AVALISTAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. AUTONOMIA DOS PRAZOS.
1. O prazo da prescrição da pretensão embasada em Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94 e art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66.
2. À Cédula de Crédito Bancário aplicam-se as normas da legislação cambiária. O art. 71 da LUG impõe a contagem pessoal e individual dos prazos prescricionais. Não há comunicação, no regime especial, das causas interruptivas entre avalista e avalizados.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.